Tribunal: TJSP
Processo: 2332277-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Fiança bancária para fins de garantia do Juízo (art. 9o, II, da LEF)– Carta de fiança que não atende às exigências legais, uma vez que se trata de garantia meramente fidejussória, emitida por instituição não cadastrada no Banco Central do Brasil – Precedentes deste E. Tribunal – Resolução BACEN no 2.325/96, que não afastou referida exigência para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Fiança bancária para fins de garantia do Juízo (art. 9o, II, da LEF)– Carta de fiança que não atende às exigências legais, uma vez que se trata de garantia meramente fidejussória, emitida por instituição não cadastrada no Banco Central do Brasil – Precedentes deste E. Tribunal – Resolução BACEN no 2.325/96, que não afastou referida exigência para a garantia em execuções fiscais – Decisão agravada mantida – Recurso de agravo desprovido.